Tribunal: STF
Processo: HC 220901
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio José Alves de Souza, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 767.226/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o paciente ajuizou revisão criminal no intuito de rever a dosimetria da pena que lhe foi imposta.



    Sustenta o impetrante, em suma, a impossibilidade de considerar-se como maus antecedentes condenação por delito já alcançada pelo período depurador referido no art. 64, I, do Código Penal.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem



    “julgando-se procedente seja desconsiderado o acréscimo na pena, como maus antecedentes, aplicando a pena no mínimo legal e em consequência a aplicação da minorante do artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    ”PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CP. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não opera efeitos quanto à validade da condenação anterior, para fins de valoração negativa dos antecedentes, como circunstância judicial desfavorável. Isso porque o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade, haja vista que o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), hipótese em que vigora o sistema da temporariedade. 



    2. Agravo não provido.”



    O aresto impugnado não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico estar devidamente fundamentado e demonstrado o convencimento formado, que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Isso porque revela-se viável a utilização de condenações já extintas há mais de 5 anos a título de maus antecedentes, pois



    “O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 593.898, sob a sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".



    Ademais, como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente